Tribunal: TJMT
Processo: 1039002-37.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039002-37.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), EVA ALMEIDA VALE DA SILVA - CPF: 990.195.401-06 (RECORRIDO), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), RODRIGO DOS REIS SILVA - CPF: 059.885.181-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE PARANATINGA. GRATIFICAÇÃO DE CURSO. LEI MUNICIPAL Nº 024/1997 QUE DISPÕE DOS SERVIDORES GERAIS. COMPATIBILIDADE COM A LEI ESPECÍFICA DA CARREIRA. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO SUPERIOR. ARTIGO 193, I, “D”, LEI MUNICIPAL Nº 024/1997. DEMONSTRADA. BENEFÍCIO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Pelo Ofício nº 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

2.

Recurso inominado interposto pelo município contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar a parte reclamada a pagar à parte reclamante a Gratificação de Cursos no percentual de
50%,
que correspondem ao valor de
R$ 2.579,72 (dois mil e quinhentos e setenta e nove Reais e setenta e dois centavos)
.

3.

A questão em discussão consiste em verificar se a servidora pública detém o direito ao pagamento de gratificação de curso previsto na Lei Municipal de Paranatinga Nº 024/1997.

4.

O artigo 193 da mencionada lei estabelece que “Ao funcionário titular de cargo de provimento efetivo será concedida gratificação por cursos nas seguintes especificações e respectivos percentuais. I - cursos diretamente ligados ao cargo do funcionário: (...)
d) outros cursos realizados a partir da publicação desta lei, devidamente autorizados por autoridade superior a cada soma de 20 (vinte) horas - 1% (um) por cento
.

5.

Embora os Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga-MT sejam regidos pela Lei nº 533/2008, é certo que todos os direitos instituídos pelo Estatuto dos Servidores Municipais (Lei
024
/1997) ficaram resguardados, desde que não sejam incompatíveis, nos termos do art. 83 Lei nº 533/2008.

6.

Com efeito, os benefícios que garante gratificação por curso não possui qualquer incompatibilidade Lei nº 533/2008, razão pela qual pode ser concedida desde que preenchido todos os requisitos.

7.

Assim, para os cursos relacionados ao cargo são necessários que haja prévia autorização por autoridade superior.

8.

No caso, a parte recorrente comprovou que os
cursos
realizados foram previamente autorizados pela autoridade superior (ids. 245153169 e 245153170), nos termos do art.193, I, d, da Lei Nº 024/1997, de modo que o benefício é devido.

9.

Nesse sentido: Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PARANATINGA. GRATIFICAÇÃO POR CURSO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CIRCUNSCRITA ÀS PARCELAS. ACRÉSCIMO NO PERCENTUAL DEVIDO. INCIDÊNCIA SOBRE O SALÁRIO BASE. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a prescrição quinquenal em relação à gratificação por cursos realizados antes de 30/1/2018, e condenou o Município de Paranatinga ao pagamento de 6,15% de gratificação sobre o salário base, devido a partir de 30/1/2023. A parte recorrente busca o cômputo de todos os cursos realizados desde 2000, sob a alegação de que a prescrição deveria se limitar ao pagamento das prestações. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A irresignação recursal consiste em definir (i) a aplicação da prescrição quinquenal ao direito de reconhecimento de cursos para fins de gratificação; e (ii) a inclusão de outros cursos não considerados pela sentença para aumento do percentual de gratificação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As Turmas Recursais deste Estado já manifestaram o entendimento segundo o qual o art. 193 da Lei Municipal n.024/1997, que trata da gratificação por curso, aplica-se aos profissionais da carreira educação básica de Paranatinga, nos termos do art. 83 da Lei Municipal n. 533/2008. Nesse sentido: N.U 1001169-21.2022.8.11.0044, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Cherulli, Primeira Turma Recursal, j. 2/10/2023; N.U 1001004-37.2023.8.11.0044, Rel. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 23/11/2023; N.U 1000959-67.2022.8.11.0044, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 1/12/2023.

4. A prescrição quinquenal aplica-se ao direito de cobrar valores, mas não ao reconhecimento de cursos realizados, desde que estes atendam aos requisitos legais. 5. A gratificação por cursos, prevista na Lei Municipal n. 024/1997 (Estatuto do Servidor Público de Paranatinga), exige autorização da autoridade superior para inclusão de cursos diretamente relacionados ao cargo do servidor (art. 193). 6. Do total de 59 cursos apresentados pela parte recorrente, a partir de sua posse, 19 atendem aos critérios legais, somando 485 horas, o que resulta em um acréscimo de 24,25% no percentual de gratificação, limitado ao teto de 50% sobre o salário base.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.Tese de julgamento: 1. A prescrição quinquenal aplica-se apenas às prestações vencidas, não atingindo o reconhecimento de cursos para cálculo de gratificação. 2. O percentual de gratificação por cursos deve ser calculado com base na soma das horas dos cursos enquadrados nos critérios legais previstos na legislação local.

(N.U 1001300-59.2023.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)

10.

A sentença que
julgou procedente
para condenar a parte reclamada a pagar à parte reclamante a Gratificação de Cursos no percentual de
50%,
que correspondem ao valor de
R$ 2.579,72 (dois mil e quinhentos e setenta e nove Reais e setenta e dois centavos)
não merece reparos e deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2025